Tribunal: TJES
Processo: 0000323-76.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000323-76.2021.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIMAR BARROS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000323-76.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR BARROS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - ES20983-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE ILÍCITO PARA CONSUMO PESSOAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000323-76.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR BARROS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - ES20983-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 21 de maio do ano de 2021, o apelante estaria guardando para consumo próprio e em desacordo com a Legislação vigente 01 (um) pino de substância análoga à “cocaína”, para seu consumo.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pelo crime de posse de entorpecente ilícito para consumo pessoal.

Inicialmente, a defesa pretende a absolvição do apelante, o que não merece prosperar, pois a materialidade e autoria delitiva foram satisfatoriamente demonstradas pelo boletim unificado (fls. 13/16), auto de apreensão (fl. 21), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 27), laudo químico (fl. 119), bem como depoimentos pessoais colhidos ao longo da instrução criminal, sobretudo a confissão do apelante de que a droga era de sua propriedade.

Dessa feita, não há que se falar em absolvição, eis que o apelante praticou conduta típica, ilícita e culpável.

Mais adiante, a defesa pretende a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por advertência sobre os efeitos das drogas. Afirma, para tanto, que o artigo 46 do Código Penal dispõe que a pena imposta somente será aplicada quando a pena ultrapassar o patamar de 06 (seis) meses de reclusão.

Em primeiro lugar, verifica-se que a previsão da prestação de serviço à comunidade no artigo 46, do Código Penal, possui natureza de pena substitutiva à privativa de liberdade eventualmente imposta, não podendo ser confundida com àquela aplicada no artigo 28, II, do Código Penal, mormente porque o crime de posse de drogas, para consumo pessoal, não impõe nenhuma pena privativa de liberdade.

Ademais, vislumbra-se que o artigo 28, §3º, da lei antidrogas prevê que a aplicação da referida pena será aplicada pelo prazo máximo de 05 (cinco) meses, o que reforça a intenção do legislador em diferenciar tais institutos.

Dito isso, é imperioso ressaltar que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, impõe a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a pena que melhor se amolda a cada caso, não cabendo ao réu a escolha da pena que entender mais vantajosa.

Portanto, inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar decisão plausível e bem fundamentada.

Dessa forma,
verifica-se que a pena imposta se mostra adequada e razoável, não havendo qualquer ilegalidade em sua imposição, razão pela qual deve ser mantida.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.